Tribunal: STF
Processo: ARE 1479631
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE DE MÃE BIOLÓGICA. ADOÇÃO DE CRIANÇA. VÍNCULO PARENTAL. DEPENDÊNCIA ECÔNOMICA. REQUISITOS LEGAIS. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos do recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional da Quarta Região:



    “PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. ADOÇÃO. PAIS BIOLÓGICOS. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. INEXISTÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. 1. A concessão de pensão por morte depende do preenchimento dos seguintes requisitos: a) ocorrência do evento morte; b) condição de dependente de quem objetiva a pensão; c) demonstração da qualidade de segurado do de cujus por ocasião do óbito. O benefício independe de carência e é regido pela legislação vigente à época do falecimento. 2. A filha absolutamente incapaz que percebia pensão por morte da mãe biológica teve a dependência econômica cessada ao ser adotada, em face da extinção do poder familiar. Efeitos financeiros a partir do trânsito em julgado da sentença de adoção. 3. Demonstrada a boa-fé da parte autora, não há que falar em repetição das prestações de pensão por morte percebidas entre o trânsito em julgado da sentença de adoção e a suspensão do benefício. 4. Ante o improvimento do recurso, é de serem majorados os ônus sucumbenciais em grau recursal” (fl. 7, e-doc. 15).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 19).



    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado os arts. 5º e 227 da Constituição da República. Argumenta que “a parentalidade jurídica pode ser presumida, biológica e afetiva, não havendo consenso sobre qual delas prevalece em casos de conflitos suscitados, fato este que ficou claro na decisão do STF sobre as famílias socioafetivas e se enquadra perfeitamente no caso em discussão, uma vez que está sendo criado uma exceção” (fl. 9, e-doc. 21).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela ausência de ofensa constitucional direta (e-doc. 23).



    4. No agavo interposto contra a inadmissão do recurso extraordinário, a agravante “defende a manutenção da pensão por morte oriunda do óbito da sua mãe biológica (ainda que tenha sido adotada), em decorrência do Princípio da prioridade absoluta da criança e do adolescente (art. 227 da CF) e do Princípio da Isonomia (art. 5 da CF), questão federal esta que foi abordada desde a peça inicial” (fl. 3, e-doc. 25).



    Salienta que “o acórdão recorrido está inviabilizando a manutenção do benefício de pensão por morte à autora – adotada, diante da inaplicabilidade do Princípio da prioridade absoluta da criança e do adolescente (art. 227) e do Princípio da Isonomia (art. 5), logo, está corroborada a ofensa direta à Constituição Federal” (fl. 4, e-doc. 25).



    Pede “seja dado provimento ao presente Agravo, a fim de que o Recurso Extraordinário interposto seja admitido, com base no art. 102, III, a da CF, tendo em vista que o acórdão recorrido nega vigência aos arts. 5º e 227 da Constituição Federal” (fl. 5, e-doc. 25).



    5. Em 21.3.2024, a Procuradoria-Geral da República emitiu parecer, com a seguinte manifestação:



    “AGRAVO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENSÃO POR MORTE EM RAZÃO DA MORTE DE MÃE BIOLÓGICA. CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO A PARTIR DA ADOÇÃO. ALEGADA AFRONTA AOS ARTS. 5º E 227 DA CF (PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E DA MÁXIMA PROTEÇÃO DA CRIANÇA). NECESSIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO REGENTE DA MATÉRIA: DECRETO 3048/99. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA. VIOLAÇÃO QUE, SE EXISTENTE, SERIA INDIRETA. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO AGRAVO: AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RE. PARECER PELA INADMISSIBILIDADE DO RE” (fl. 1, e-doc. 90).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    6. Razão jurídica não assiste à agravante.



    7. No voto condutor do acórdão recorrido, a Desembargadora Relatora assinalou:



    “MÉRITO



    O benefício de pensão por morte depende do preenchimento dos seguintes requisitos: a) ocorrência do evento morte; b) condição de dependente de quem objetiva a pensão; e c) demonstração da qualidade de segurado do de cujus na data do óbito, nos termos do art. 74 e seguintes da Lei 8.213/91. Quanto aos beneficiários, o art. 16 da Lei 8.213/91 delimita quem são os dependentes do segurado (...).



    O deferimento do benefício independe de carência, conforme estabelecido no art. 26 da Lei de Benefícios. 



    Cumpre registrar que a legislação aplicável é a vigente na data do óbito, em consonância com o princípio tempus regit actum.



    CASO CONCRETO



     A parte autora, absolutamente incapaz, nascida em 05/02/2010, requer o restabelecimento da pensão por morte que percebia em virtude do falecimento da mãe biológica, Rosana Alves Silva, em 23/11/2012 (DIB: 23/11/2012 e DCB em 01/08/2019, estando o benefício suspenso desde 1/05/2019) (evento 1.9, p. 54). 



    A requerente foi adotada por Elder Antônio Batista do Amaral por sentença transitada em julgado em 31/01/2019 (evento 1.9, p. 27 e ss e p. 58). Na sequência, foi encaminhado pela Vara da Infância e da Juventude de Nova Esperança/PR ofício ao INSS, informando sobre a prolação da sentença, a fim de que adotadas as providências cabíveis (evento 1.9, p. 27). 



    O saque dos benefícios perdurou até 04/2019. 



    Em 02/07/2019, a autarquia instaurou processo de apuração (evento 1.8, p. 3), sendo que em 04/07/2019 o novo representante legal da menor foi informado sobre a irregularidade na manutenção do benefício, em virtude da adoção, resultando na perda da qualidade de dependente. Foi oportunizada a defesa, que não foi apresentada (evento 1.9, p. 50 e ss.).



      O benefício foi cessado em 01/08/2019 e o pai adotivo foi comunicado sobre a irregularidade na percepção da pensão por morte após o trânsito em julgado da sentença de adoção, implicando a devolução dos valores percebidos indevidamente (evento 1.9, p. 57). 



    A presente ação foi ajuizada em 10/07/2020. 



    Na sentença, foi declarada a inexigibilidade dos valores recebidos após o trânsito em julgado da sentença de adoção. 



    A controvérsia recursal cinge-se à exigibilidade das prestações de pensão por morte recebidas pela autora entre 01/01/2019 e 30/04/2019 (recurso do INSS) e ao direito ao restabelecimento da pensão por morte (apelo da parte autora). (...)



    DEPENDÊNCIA ECONÔMICA



      Inicialmente, a questão a ser analisada é se autora mantém a dependência econômica em relação à mãe biológica falecida - autorizadora da concessão de pensão por morte - mesmo após ter sido adotada. (...)



    Tenho que não merece reparos no ponto a sentença, uma vez que com a extinção do pátrio poder da instituidora do benefício pela adoção, cessa a dependência econômica, que é requisito fundamental para a concessão - e manutenção - da pensão por morte. (...)



    Assim, é de ser improvido o recurso da parte autora no que tange ao pedido de restabelecimento da pensão por morte” (fls. 1-4, e-doc. 15).



    O Tribunal de origem fundamentou-se na legislação previdenciária de regência para decidir sobre a questão relativa à dependência econômica e cancelar o benefício previdenciário recebido pela agravante.



    A apreciação do pleito recursal exigiria a avaliação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. REQUISITOS. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA: SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.108.567-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 26.6.2018).



    “PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENSÃO POR MORTE. REVISÃO. DEPENDENTE INVÁLIDO. FUNDAMENTAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. DEFICIÊNCIA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. 1. Hipótese em que a parte agravante defende a revisão de benefício previdenciário de pensão por morte, à luz do art. 23, § 2º da EC 103/2019. 2. A parte recorrente não demonstrou, de maneira suficientemente fundamentada, os motivos pelos quais entende que a questão constitucional aqui versada seria relevante sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, e ultrapassaria os interesses subjetivos da causa. 3. Para acolher a pretensão da parte agravante e dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional, bem como reexaminar o acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado por incidência da Súmula 279/STF. 4. Inaplicável o art. 1.033 do CPC, visto que, consoante assentado pela Súmula 203/STJ, ‘não cabe recurso especial contra decisão proferida por órgão de segundo grau dos Juizados Especiais’. 5. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita. 6. Agravo interno a que se nega provimento” (RE n. 1.450.125-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 18.10.2023).



    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. COMPANHEIRA. CONDIÇÃO DE DEPENDENTE. COMPROVAÇÃO. FORMA DE CÁLCULO DO BENEFÍCIO. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTICUCIONAL. LEIS Nº 8.213/1991 E 9.876/1999. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC/2015, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (RE n. 1.365.437-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 29.6.2022).



    Nessa linha, foi o parecer da Procuradoria-Geral da República:



    “A recorrente, ao pretender a continuidade de seu benefício de pensão por morte, pretende uma análise do Decreto 3.048/99, em seu art. 114, caput, inciso IV e §2º, o que, sabe-se, não é cabível em sede de recurso extraordinário.



    (...) Sendo assim, eventual ofensa ao princípio constitucional da isonomia, como alega, configuraria ofensa reflexa ao texto constitucional, o que sabidamente descabido no presente recurso. 



    (...) O mesmo pode-se dizer da alegada ofensa ao art. 227 da CF, que ordena ao Estado tratar com absoluta prioridade a criança, adolescente e jovem, decorrente da mera cessação de benefício previdenciário. A sentença, como visto, determinou a cessação do benefício à luz dos dispositivos legais regentes da matéria e, atento à natureza alimentar e à boa-fé do beneficiário, afastou a exigibilidade do valor já recebido, zelando, certamente, pelos direitos da criança beneficiada. 



    (...) Não há, portanto, qualquer afronta ao princípio da máxima proteção à criança e, eventual demonstração, de igual modo, passaria pela análise da legislação infraconstitucional, sendo, se existente, meramente reflexa” (fls. 7-8, e-doc. 99).



    8. Ademais, este Supremo Tribunal tem firme jurisprudência no sentido de que não cabe ao Poder Judiciário, ao fundamento do princípio constitucional da isonomia, conceder ou aumentar benefícios previdenciários, sem expressa previsão legal. Confira-se, por exemplo, o seguinte precedente:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO RECURSO DE AGRAVO - REVISÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - INAPLICABILIDADE DA LEI Nº 9.032/95 A BENEFÍCIOS CONCEDIDOS ANTES DE SUA VIGÊNCIA - AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO, NESSE DIPLOMA LEGISLATIVO, DE SUA APLICAÇÃO RETROATIVA - INEXISTÊNCIA, AINDA, NA LEI, DE CLÁUSULA INDICATIVA DA FONTE DE CUSTEIO TOTAL CORRESPONDENTE À MAJORAÇÃO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - ATUAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO COMO LEGISLADOR POSITIVO - VEDAÇÃO - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. - Os benefícios previdenciários devem regular-se pela lei vigente ao tempo em que preenchidos os requisitos necessários à sua concessão. Incidência, nesse domínio, da regra ‘tempus regit actum’, que indica o estatuto de regência ordinariamente aplicável em matéria de instituição e/ou de majoração de benefícios de caráter previdenciário. Precedentes. - A majoração de benefícios previdenciários, além de submetida ao postulado da contrapartida (CF, art. 195, § 5º), também depende, para efeito de sua legítima adequação ao texto da Constituição da República, da observância do princípio da reserva de lei formal, cuja incidência traduz limitação ao exercício da atividade jurisdicional do Estado. Precedentes. - Não se revela constitucionalmente possível, ao Poder Judiciário, sob fundamento de isonomia, estender, em sede jurisdicional, majoração de benefício previdenciário, quando inexistente, na lei, a indicação da correspondente fonte de custeio total, sob pena de o Tribunal, se assim proceder, atuar na anômala condição de legislador positivo, transgredindo, desse modo, o princípio da separação de poderes. Precedentes. - A Lei nº 9.032/95, por não veicular qualquer cláusula autorizadora de sua aplicação retroativa, torna impertinente a invocação da Súmula 654/STF” (RE n. 567.360-ED, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 7.8.2009).



    Nada há a prover quanto às alegações da agravante.



    9. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário com agravo (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Anote-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 26 de março de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora